Tribunal: STF
Processo: ARE 1422692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM ESPECIAL. REGIME CELETISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FUNÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO CONTRA O INSS. CONDENAÇÃO A CONTAGEM DO TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. COISA JULGADA CONTRA A UNIÃO. INEXISTÊNCIA. LIDE NÃO ABRANGEU DIREITO À CONTAGEM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO PARTICULAR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Apelações desafiadas pela União Federal e pelo Particular em face da sentença que julgou totalmente procedente o pedido inicial para condenar a Ré a: 1) aposentar o Autor com data retroativa ao Requerimento Administrativo de aposentadoria; 2) efetuar o pagamento das diferenças atrasadas a título de aposentadoria a partir do protocolo do pedido administrativo, e diferenças atrasadas do Abono de Permanência , no período compreendido entre a data do Requerimento Administrativo de implantação do Abono de Permanência (14/10/2010) até um dia anterior ao pedido administrativo de aposentadoria, ou seja, 23/07/2012. Sobre essas parcelas atrasadas deverão incidir juros na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicáveis a partir da citação, além de correção monetária nos moldes do Manual de Cálculo do CJF a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga ao Autor.



    2. Afastada a alegação de prescrição do fundo de direito. Diferentemente do que alega a União, a ação foi ajuizada em 19/09/2015, ou seja, dentro do prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a ciência pelo interessado do indeferimento administrativo do pedido referente ao Abono de Permanência ocorreu em 11/04/2011.



    3. Quanto ao mérito, convém se averiguar se o Autor preenchia os requisitos para o recebimento do Abono de Permanência em 14/10/2010 e da aposentadoria integral com direito à paridade, em 24/07/2012, datas dos respectivos Requerimentos Administrativos.



    4. O Autor relata que a União indeferiu inicialmente o pedido de Abono de Permanência sob o argumento de falta de tempo de serviço, posto que deixou de considerar o tempo de serviço especial exercido por ele como Engenheiro em Sociedade de Economia Mista sob o regime da CLT, no período de 01.01.1981 a 04.07.1995, tempo este que foi convertido em especial pelo INSS, por força de decisão judicial transitada em julgado, conforme a Certidão de Tempo de Serviço contabilizando o total de 24 anos, 3 meses e 24 dias.



    5. Alega o Demandante que na data do Requerimento Administrativo do Abono de Permanência , ocorrido em 14.10.2010, já detinha mais de 53 anos de idade e mais de 36 anos, 05 meses e 07 dias de tempo de contribuição (35 anos + pedágio equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação da EC n.º 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo de 35 anos), e além do tempo de serviço/contribuição e da idade, o Autor tinha, na época do Requerimento, mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se daria a aposentadoria, além de ter optado por ter permanecido na ativa, mesmo com direito à aposentadoria voluntária, enquadrando-se nos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da EC n. 41/2003.



    6. Quanto à aposentadoria voluntária, sustenta o servidor que em 24.07.2012 (data do requerimento) detinha 41 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e detinha 57 anos, 11 meses e 12 dias de idade, ou seja, mais de 99 pontos, preenchendo, assim, os requisitos trazidos pelos incisos I e III do art. 3º da EC n.º 47/05. Diz que que na data do requerimento estava há mais de quinze anos na carreira e há mais de cinco anos no cargo em que se pretende a aposentadoria, uma vez que ingressou no serviço público, no cargo de auditor da receita federal, em 05.07.1995, sendo que a própria administração pública reconheceu o período trabalhado pelo autor na COHAB como sendo de efetivo exercício no serviço público, nos autos do Processo n.º 10480.731311/2011-83, restando satisfeitos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e com direito à paridade, isso na data do requerimento (24/07/2012).



    7. Observa-se que as asserções do autor seriam válidas para lhe garantir o direito ao abono de permanência ou à aposentadoria, caso houvesse a contabilização pela União do tempo de serviço especial convertido em comum referente ao período em que o autor laborou junto a COHAB-PE, sociedade de economia mista, como engenheiro (de 1/1/1981 a 4/7/1995, conforme certidão de tempo de serviço id. 4058300.1377997), ou seja, quando ainda não estava investido em função pública, o que não se mostra possível por falta de respaldo legal.



    8. Não se olvida que o direito do autor ao reconhecimento do tempo de serviço especial e à respectiva conversão em comum, no período elencado, está fundado em título judicial transitado em julgado. A despeito disso, observa-se que a coisa julgada formada na sentença de identificador nº 4058300.1377997 não diz gera direito do autor de averbação desse tempo ficto para fins de aposentadoria sob o regime estatutário. Eis que a ação foi ajuizada contra o INSS, visto se tratar de tempo de serviço prestado sob o regime celetista quando o servidor não mantinha vínculo com o serviço público, uma vez que era emprega da COHAB, sociedade de economia mista, inclusive, a União foi afastada da lide por ter sido reconhecida sua ilegitimidade passiva.



    9. A sentença transitada em julgado condenou o INSS a "expedir certidão de tempo de serviço em favor do autor, relativa aos períodos trabalhados para a empresa COMPAHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO RECIFE- COHAB - RE - 30/12/1976 a 31/12/1980 (comum) e de 1/1/1981 4/7/1995 (enquadrado como tempo especial), devidamente convertido em tempo comum com o fator de 1.4".



    10. A discussão posta na Ação nº 0526570-67.2010.4.05.8300S não comportou o objeto referente ao direito do servidor a averbar o tempo especial para fins de aposentadoria sob o regime estatutário. Isso foi ressaltado pelo próprio Magistrado sentenciante, verbis: "Quanto à possibilidade de averbação do referido tempo especial convertido em tempo comum para fins de contagem recíproca, embora não seja objeto da presente ação, merece realce, embora suscinto, considerando que a Constituição só amparou o direito à averbação do tempo de serviço laborado sob a égide do RGPS ao servidor público. Ou seja, ao ocupante de função pública na Administração direta, autárquica e fundacional, cuja lotação foi convertida em cargo público ao tempo da conversão em regime jurídico único, na forma da Lei nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis)."



    11. Assim uma vez que a coisa julgada no título não comporta o alegado direito do servidor à contagem do tempo especial, para fins de aposentadoria regida pela Lei nº 8.112/90, há que ser reconhecido o acerto da Administração ao negar o pedido de abono de permanência e de aposentadoria, uma vez que na data dos requerimentos não havia preenchido os requisitos legais.



    12. Conforme explanado na decisão administrativa, o autor não preenchera em 14/10/2010, ou mesmo em 24/07/2012, os requisitos para o abono e permanência ou para a aposentadoria. Isso porque somente em 31/07/2014 o servidor completaria os requisitos de idade e de tempo de contribuição estabelecidos no art. 2.º § 5.º da EC n.º 41/2003 (35 anos de contribuição, acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, em 16/12/1998, faltava para atingir os 35 anos) e somente em 11/10/2017 o autor preencheria os requisitos do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (quando completaria 60 anos de idade), de forma que apenas a partir desses marcos poderia ser reconhecido pela Administração o direito do autor ao abono de permanência ou à aposentadoria voluntária.



    13. Da simulação de aposentadoria do autor realizada pela ré, está teria identificado o labor de 8.019 dias de tempo de contribuição em 16/12/1998, e um pedágio a ser pago de 4.103 dias a trabalhar para auferir a aposentadoria proporcional, e 5.707 dias para aposentadoria integral, segundo os critérios de transição trazidos pela EC nº41/2003 (identificador 1551330, 11/11). Para chegar ao referido tempo de serviço a ré utilizou 6.542 dias de labor do autor no âmbito privado perante a COHAB/PE de 30/12/1976 a 27/11/1994, tendo em vista que os 218 dias de 28/11/1994 a 03/07/1995 o autor já estava em treinamento pela ESAF para ingresso como servidor público perante a Receita Federal (identificador 1551330, 6/11) totalizando, portanto, 6.760 dias de tempo de contribuição do autor até 03 de julho de 1995.



    14. Percebe-se que para que se considerassem cumpridos os requisitos para a aposentadoria proporcional ou integral pelo servidor, na data dos requerimentos tanto do abono quanto da aposentadoria, seria necessário que a Administração considerasse o tempo ficto resultante da conversão do tempo especial no período em que laborou como celetista junto à COHAB/PE, o que resultaria para o período de 30/12/1976 a 04/07/1995 no tempo convertido de 24 anos, 3 meses e 24 dias, o que totaliza 8.874 dias até 4 de julho de 1995 (identificador 1377997, 7/7).



    15. A diferença de 2.114 dias - quase 5 (cinco) anos e meio) na contagem do tempo de contribuição no âmbito privado certificado pelo INSS, que não foi considerado pela União, seria suficiente a ensejar o cumprimento do "pedágio" trazido pela EC nº41/2003 quando do seu requerimento de aposentadoria (24/07/2012), no entanto tal interregno não foi considerado por se tratar de tempo ficto resultante da conversão de tempo especial em comum quando o servidor prestava serviço em empresa de economia mista, sob o regime celetista, inexistindo fundamento legal justifique a utilização desse tempo para fins de aposentadoria estatutária.



    16. A decisão administrativa impugnada indeferiu o pedido de aposentadoria ao entendimento de que não seria cabível a conversão do tempo especial celetista em comum, do período em que trabalhou como Engenheiro Civil, na COHAB/PE, de 01/01/1981 a 27/11/1994, para completar os requisitos para a aposentadoria voluntária prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, lastreando-se na Súmula TCU nº 245: "Não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, na Administração Pública Federal, a contagem ficta do tempo de atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas, com o acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo legislação própria, nem a contagem ponderada, para efeito de aposentadoria ordinária, do tempo relativo a atividades que permitiram aposentadoria especial com tempo reduzido."



    17. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF que tem reconhecido o direito à conversão do tempo especial em comum e à sua contagem recíproca, aos servidores públicos que nessa condição laboravam sob o pálio celetista, situação que não se amolda a do autor que não estava investido em pública no período do laborava em condição especiais. (RE 603581 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014)



    18. Mesmo que a Administração tenha deferido o pleito administrativo do autor que requereu que o tempo de labor junto à COHAB seja considerado como de "efetivo" serviço público para efeitos de aposentadoria", como ressai do PA nº 10168.001586/2010, tal fato não implica no reconhecimento pela Administração de que esse tempo deva ser contado de forma especial, em contrariedade à Súmula 245 do TCU.



    19. Uma vez afastada a premissa em que se funda a pretensão autoral, que seja, a de que possui direito adquirido à averbação, pela União, do tempo de serviço especial convertido em comum, referente ao período em que desempenhou atividade de engenheiro civil junto à COHAB-PE, para fins de concessão de aposentadoria estatutária, há de ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais. Sentença reformada.



    20. Como a Apelação do particular versa apenas sobre o direito à integralidade e à paridade de proventos, uma vez afastado o direito à aposentadoria, a análise da matéria aventada restou prejudicada.



    21. Apelação da União Federal provida. Apelação do Particular prejudicada . Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente